Tribunal: TJPA
Processo: 0007540-43.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007540-43.2016.8.14.0012

APELANTE: MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTE DO STF.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU.
3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
4)
RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO QUE DEVEM SER DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da nulidade processual por ausência de justa causa para a abordagem e busca pessoal realizada no paciente.

No mérito, requereu sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão, além da aplicação da fração máxima da minorante pelo tráfico privilegiado

Por derradeiro, pleiteou pela detração da pena provisória cumprida, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a aplicação da
sursis
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecida em seu benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 16h00min, os denunciados, dentre eles o apelante, foram presos em flagrante delito por terem cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conhecido como “óxi de cocaína" e associação ao tráfico de drogas.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados, a polícia militar estava recebendo denúncias anônimas de que supostamente, estava acontecendo a comercialização de substâncias entorpecentes, em frente ao cemitério localizado na Rua Edilson Machado, na cidade de Cametá.

No dia e hora acima mencionados os policiais militares foram até o local informado e ao chegarem em frente ao cemitério encontraram o acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA e, após realizarem a revista, encontraram em sua posse 1,5 KG (um quilo e meio) da droga tipo “óxi”, 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, 01 (uma) motocicleta, marca FAN, cor branca, placa QDD-9206, e a quantia em dinheiro de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), imediatamente, MARCOS informou aos policiais que havia recebido a referida droga de um casal, também, acusados ELISANGELA DA SILVA FARIAS e JOVANI BARROS.

Os policiais militares acionaram a polícia civil e ambos se dirigiram pra a residência destes, localizada no bairro do Castanhal, local onde encontraram os acusados ELISANGELA e JOVANI e com eles foi encontrado a quantia em dinheiro R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), 04 (quatro) anéis aparentemente de ouro, 01 (um) relógio, marca SECULOS, e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um, marca MOTOROLA, cor preto e o outro, marca SAMSUNG, cor branco.

O acusado MARCOS ainda informou aos policiais que a pessoa de nome FABRICIO PA SILVA SANCHES conhecido por “SUSSU" foi quem havia lhe ligado para buscar a droga em frente ao cemitério com o casal de acusados ELISANGELA E JOVANI, os policiais civis e militares seguiram até a residência de “SUSSU" e lá encontraram 01 (uma) faca sem cabo, pedaços de plásticos transparentes, 01 (uma) pedra de "oxi", porém não conseguiram localizar “SUSSU”.

Em seguida os acusados foram encaminhados a Delegacia de Polícia local para a lavratura dos procedimentos de praxe.

Durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o acusado MARCOS confessou a autoria do delito afirmando fazer esse trabalho de “aviãozinho” há aproximadamente um mês, e que ganha em dinheiro R$300,00 (trezentos reais) para receber a droga e transportar a mesma. O acusado JOVANI em seu depoimento negou a autoria do delito, alegando não conhecer o acusado MARCOS. A acusada ELISANGELA em seu depoimento negou a conduta ilícita.

Diante dos fatos, após regular instrução, os réus JOVANI BARROS e ELISANGELA DA SILVA FARIAS foram absolvidos, tendo sido o acusado MARCOS ANTÔNIO MORAS DA SILVA sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da busca pessoal, argumentando acerca da ausência de justa causa para a abordagem policial
.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada ausência de justa causa para a revista pessoal, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime em local público, decorrente de denúncia anônima, o que culminou com o achado do material entorpecente na posse do réu.

É importante esclarecer, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito. Sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(ARE 1461366 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-04-2024

PUBLIC 19-04-2024)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

No mérito, demanda o recorrente por sua absolvição, alegando inexistir nos autos provas suficientes para a condenação. Melhor sorte não assiste o recorrente. Explico.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 2016.05.000294-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: três embalagens contendo substância petrificada amarela, com peso total de 1.492,1 kg (um quilo, quatrocentos e noventa de dois gramas e um miligrama), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis Sérgio Teixeira da Silva e Liana Souza de Azevedo, bem pela confissão do réu, prestados por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08.06.2017, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE.

Em seu depoimento, o Policial Civil Sérgio Teixeira da Silva declarou que:

“(...) estava de plantão por ocasião da apresentação do réu MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA pela polícia militar, a qual relatou que ele havia sido pego próximo ao cemitério municipal portando drogas, sozinho. Afirmou que tomou depoimento do preso, o qual informou que droga que portava teria sido enviada por SUSSU para ser entregue à JOVANI. Disse que não houve apreensão do celular do preso, a fim de verificar a veracidade da informação dada. Disse que de posse da informação dada por MARCOS ANTONIO, empreenderam diligência até à casa de JOVANI, sendo que chegando lá foram recebidos pelo próprio, o qual permitiu a entrada em sua casa, onde apreenderam dinheiro e joias. Disse que JOVANI e sua esposa ELISANGELA foram conduzidos para delegacia por terem sido citados por MARCOS ANTONIO. Disse, ainda, que a prisão em flagrante de MARCOS ANTONIO foi feita com informações da inteligência da polícia militar. (...)”

Ao seu turno, a policial Liana Sousa de Azevedo declarou que;

“(...) estava de plantão no dia do fato, quando foi apresentado pela PM o acusado MARCOS ANTONIO, o qual teria sido abordado no cemitério portando drogas. Disse que a PM lhe repassou que o referido preso disse que estava com a droga à mando de SUSSU para encontrar com JOVANI e entregar a droga a ele. Disse que não foi apreendido celular do réu MARCOS ANTONIO. Disse que na casa de JOVANI e ELISANGELA não foi encontrado drogas, somente dinheiro e joias. (...)”

Outrossim, ainda em juízo, o acusado MARCOS ANTÔNIO MORAES DA SILVA confessou a prática delitiva, afirmando que:

“(...) que de fato foi preso portando droga. Sustenta que a droga era de sua propriedade e que iria tentar vende-la, e informa que não prestou o depoimento informando sobre a suposta ligação de SUSSU envolvendo JOVANI e ELISANGELA. Disse não conhecer os réus JOVANI e ELISANGELA. (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, o qual inclusive confessou a prática delitiva e a destinação da droga ao comércio,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Superado o aludido pleito,
d
emanda o recorrente pela retificação da pena base para o mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão, além da incidência da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima. Em sequência pugna pela detração da pena, modificação do regime inicial para o aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito ou aplicação da sursis.

Assiste razão parcial ao pleito.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que o juízo de origem avaliou de forma favorável ao acusado todos os vetores do art. 59 do CPB, todavia, na forma do art. 42 da Lei de Entorpecentes, considerou a natureza deletéria do entorpecente encontrado com o réu (cocaína), assim como a quantidade considerável da droga apreendida (aproximadamente um quilo e meio) para exasperar a reprimenda inicial. Nessa toada, muito embora tenha fundamentado corretamente o acréscimo da pena base, entendo que o julgador o fez de forma desproporcional, estabelecendo-a em patamar acima do médio para o tipo penal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem reduzir a reprimenda inicial para 09 (nove) anos de reclusão, mantendo a pena pecuniária no mesmo
quantum
estabelecido na sentença.

Na fase intermediária, ausente circunstância agravante, assiste razão ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, nos termos do que orientam as Súmulas n° 545 e 630 do STJ, motivo pelo qual, abrando a reprimenda inicial em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena intermediária quantificada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem aplicou a minorante pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, na fração de 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer motivação idônea para modular a causa de diminuição aquém do patamar máximo, razão pela qual é impositiva a incidência da minorante no patamar de 2/3 (dois terço), restando a pena definitiva do recorrente redimensionada para
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para retificar a pena definitiva do recorrente para
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/05/2024